Tribunal: TJDFT
Processo: 0015488-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015488-82.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme decisão de id 12765779, deste Relator e confirmada pelo acórdão do Agravo Interno de id 12765833, pela decisão de id 12765863, em sede de análise dos Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal contra Agravo Interno interpostos pelo exequente e pelo acórdão do Agravo Interno de id 12765877, da lavra da Desembargadora Sandra De Santis, relatora designada, o processo foi suspenso até a definição, pela Corte Suprema, da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. Em resposta ao despacho deste relator ao id 15763425, as partes foram intimadas quanto ao prosseguimento do feito, tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão paradigma. O Distrito Federal, conforme certidão de id 16343390, quedou-se inerte. O exequente, na petição de id 17354595, requereu o que segue in verbis: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em decisão de ID 12765779; b) a apreciação do recurso interposto no ID 12765762 – Pág. 3-6, eis que a decisão embargada está em desconformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal; c) o saneamento do feito em relação aos substituídos, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 12765729, conforme ID(s) 12765731; d) a remessa dos autos à douta contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, e a expedição do competente requisitório, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão de ID 12765701; e) a expedição do competente requisitório em seu favor da anuente NAZARETH FIRME THEVENARD, com o destaque dos honorários contratuais, segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão de ID 12765759 e f) a expedição dos competentes precatórios complementares dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 12765737 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 12765728 (NELITA DE SOUSA), com o destaque dos honorários contratuais deferidos, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, em consulta ao site do Supremo Tribunal Federal, verifico que o RE 870.937/SE transitou em julgado em 20/3/2020 e, desse modo, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Nesse contexto, levanto a suspensão do processo, determinada ao id 12765779 e defiro o regular prosseguimento do feito. Isto posto, manifeste-se o Distrito Federal sobre a petição do exequente de id 17354595. I. Brasília, 3 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador